Tribunal: TJES
Processo: 5009533-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Nulidade
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009533-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GERALDO CHEIM FILHO
AGRAVADO: CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PREVISÃO DO ART. 513, § 4º DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,

1.

Hipótese em que a parte foi intimada por seu advogado para promover o cumprimento do julgado.

2.

Conquanto não tenha o devedor sido intimado, pessoalmente, para cumprir a sentença, nos termos do art. 513, §4º do CPC, não se há de falar em nulidade dos atos processuais se não houve efetivo prejuízo, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

Ausência de prejuízo ao executado que afasta a decretação de nulidade dos atos processuais, a serem aproveitados, com base no art. 283, parágrafo único, do CPC

4.

Decisão mantida. Recurso improvido.

5. Ante ao desprovimento do recurso, fica prejudicado o agravo interno manejado contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009533-30.2022.8.08.0000

AGVTE: JOSE GERALDO CHEIM FILHO

AGVDA: CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE GERALDO CHEIM FILHO,
contra a decisão do ID 17053676 dos autos de origem, na qual foi indeferido o acolhimento da nulidade invocada na petição ID 15161173, onde o agravante alega, em síntese, desobediência à regra esboçada no §4º do art. 513 do CPC, de forma a obstar a execução de sentença promovida pela sociedade Agravada.

Em seus fundamentos, ID 3438377, o Agravante defende que, em razão do pedido de cumprimento de sentença da parte agravada,
CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ter sido efetuado mais de 1 (um) ano após o trânsito em julgado desta, a intimação não poderia ser direcionada a seu patrono, padecendo o ato de nulidade absoluta.

Em que pesem os fundamentos do agravante, entendo como acertada a decisão de primeiro grau.

Não se desconhece que, conforme alegado, o art. 513 do CPC estabelece que:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

(...)

§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.

Ainda assim, inobstante o texto legal apontado como violado, no caso dos autos não é possível verificar qualquer prejuízo advindo da ausência de estrito cumprimento à regra entabulada no §4º do art. 513 do CPC uma vez que, conforme consignado na decisão objurgada, o Agravante continua sendo representado pelo mesmo patrono, e tomou plena ciência do requerimento de cumprimento de sentença deflagrado pela sociedade de advogados Agravada, sendo que o mesmo Código de Ritos (CPC), em seu art. 283, parágrafo único, estabelece que:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Também é importante ressaltar que o CPC, em seu art. 239, §1º, estabelece que o comparecimento espontâneo supre eventual falta e/ou nulidade de citação.

A respeito do tema em discussão, e de forma a afastar em definitivo a alegada nulidade, trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E O REQUERIMENTO DE SEU CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. Nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após um ano do trânsito em julgado da mesma sentença, a intimação deverá ser feita na pessoa do devedor.
Conquanto não tenha o devedor sido intimado, pessoalmente, para cumprir a sentença, nos termos do citado dispositivo legal, não se há de falar em nulidade dos atos processuais se não houve efetivo prejuízo, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. (TJMG; AI 2441792-26.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 23/03/2023; DJEMG
24/03/2023
) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Início após um ano do trânsito em julgado da sentença.
Intimação pessoal do executado. Desnecessidade. Comparecimento espontâneo (CPC, art. 513, § 4º e art. 274). Ato válido (CPC, art. 239, § 1º).
Honorários advocatícios de sucumbência. Direito autônomo do advogado. Ilegimidade ativa. Necessidade de dilação probatória. Suspensão do cumprimento de sentença. Ausência de prejuízo aos executados/agravantes. Decisão mantida. Recurso desprovido. 1.
O comparecimento espontâneo do executado nos autos do cumprimento de sentença, após a intimação através do seu advogado, afasta a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 274, c/c art. 513, § 4º do CPC, aplicando-se o disposto no art. 239, §1º, do mesmo diploma
. (TJMT. 3ª câmara de direito privado. N. U 1016918-16.2022.8.11.0000. Rel. Des. Dirceu dos Santos. Julg. 14/12/2022). Não há prejuízo a parte quando o juízo determina a suspensão do cumprimento de sentença e determina a realização de diligências necessárias à análise da impugnação apresentada. (TJMT; AI 1020420-60.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 07/03/2023; DJMT 15/03/2023) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CPC/73. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 1.056 DO CPC/2015. INAPLICABILDIADE.
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. CUMPRIMENTO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Processo Civil, de 11 de janeiro de 1973, não previa a ocorrência da prescrição intercorrente. Todavia, a jurisprudência se posicionou no sentido de aplicar esse instituto jurídico, por analogia ao inciso Il do artigo 267 desse Código. Tratando-se de execução de título de crédito, o prazo de prescrição é de três anos (art. 206, § 3º, VIII, do CPC), devendo o mesmo prazo ser considerado em relação à prescrição intercorrente. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (RESP 1604412/SC), ainda que não se constate a suspensão do feito (capaz de interromper a prescrição, nos termos do artigo 202 do Código Civil), paralisado os autos por período superior ao de 3 (três) anos, ainda que considerado o transcurso de um ano como data de início da contagem, tem-se a ocorrência da prescrição intercorrente no feito. Não estando o feito suspenso à época do início da vigência do Novo Código de Processo Civil, inaplicável o teor do art. 1.056 do CPC/2015 na lide.
Ainda que a intimação da exequente não tenha sido pessoal, ficando constado a oportunização para sua manifestação nos autos
sobre a possibilidade da ocorrência de prescrição intercorrente no feito,
vê-se respeitado os princípios do contraditório e da não supressa, não incorrendo qualquer nulidade
na sentença relativa a esse ponto. (TJMG; APCV 3265748-49.2011.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 23/03/2023; DJEMG
24/03/2023
) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INSURGÊNCIA CONTRA A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. Cumprimento de sentença. Alimentos. Insurgência contra a rejeição da exceção de pré-executividade. Acolhimento em parte. Intimação do executado na pessoa do seu advogado. Nulidade. Ocorrência.
Art. 513, § 4º, do CPC que determina a intimação pessoal do devedor, por carta com aviso de recebimento, quando transcorrido um ano do trânsito em julgado da sentença.
Vício processual superado com o ingresso espontâneo do executado
, que ofertou exceção de pré-executividade e impugnação ao cumprimento de sentença para alegar, além da nulidade da intimação, a prescrição das prestações anteriores a janeiro de 2019, matéria de ordem pública.
Ausência de prejuízo ao executado que afasta a decretação de nulidade dos atos processuais, a serem aproveitados, com base no art. 283, parágrafo único, do CPC
. Pretensão para haver prestações alimentares que prescreve em dois anos, contados do vencimento, da forma do art. 206, § 2º, do CC. Parcial prescrição da pretensão executiva. Requerimento de Assistência Judiciária Gratuita que deverá ser apreciado pelo juízo a quo. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP; AI 2086227-90.2022.8.26.0000; Ac. 15777682; Sorocaba; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.B. Paula Lima; Julg. 21/06/2022; DJESP 24/06/2022; Pág. 2231) [não existem destaques no original]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE ANO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PREVISÃO DO ART. 513, § 4º DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO SUPRIDA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 513, § 4º, do CPC, prevê que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda, a intimação da parte Executada será via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja nulidade da intimação. 2.
O comparecimento espontâneo da Executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1º, do CPC)
, fluindo a partir desta data o prazo para pagamento voluntário da dívida. No caso dos autos, o prazo para pagamento do débito iniciou com a publicação da decisão que declarou a nulidade de intimação da Parte. 3. Por força da regra prevista no art. 282, 1º, do CPC, declarada a nulidade pelo Juiz, somente serão declarados nulos os atos subsequentes, quando demonstrado prejuízo à parte. Pois, o formalismo processual não pode se sobrepor ao princípio da finalidade, neste caso, é imperiosa a observância do brocardo pas de nullité sans grief. Sem prejuízo não há nulidade. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, em razão de o Ministério Público não se sujeitar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencido em ação civil de improbidade administrativa, à luz do princípio da simetria, não deve a parte condenada pela prática de improbidade administrativa ser obrigada ao pagamento de honorários em favor do Parquet. 5. Agravo conhecido e provido parcialmente. Não cabimento de honorários advocatícios em favor do Exequente (MPDFT). (TJDF; AGI 07244.55-84.2021.8.07.0000; Ac. 140.7253; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 10/03/2022; Publ. PJe 24/03/2022) [não existem destaques no original]

No caso dos autos, como destacado, a intimação do Agravado, por seu patrono, não implicou em qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, devendo ser mantida a decisão agravada.

Diante de tais fundamentos, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão hostilizada.

Ante ao desprovimento do recurso, fica prejudicado o agravo interno, manejado contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.